Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-13.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos vislumbra-se que no id no 54423064 foi proferida decisão reconhecendo a conexão do presente feito com o Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055.
Deste modo, considerando que foi interposto Recurso Inominado apenas nos autos daquele processo, redistribua-se o presente feito ao Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, para julgamento conjunto, a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes.
Às providências.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator